Tribunal: CARF
Processo: 10840.720018/2006-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.720018/2006-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.690 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
GNATUS EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
RESSARCIMENTO. SALDO CREDOR DO TRIMESTRE ANTERIOR.
O saldo credor remanescente do trimestre anterior, que foi objeto de pedido de
ressarcimento, não pode ser transferido para o período de apuração
subsequente, devendo ser excluído do cálculo do saldo credor ressarcível do
trimestre em análise.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche (suplente convocado), Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antonio Borges
(suplente convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Lara Moura Franco Eduardo (suplente
convocada), Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-
Presidente), e Lázaro Antonio Souza Soares (Presidente). Ausente o conselheiro Ronaldo Souza
Dias, substituído pela conselheira Lara Moura Franco Eduardo.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão n 14-26.318
proferido pela 2a Turma de Julgamento da r. Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto que decidiu, por unanimidade de votos, julgar improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.720018/2006-97
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.690 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720018/2006-97

Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela requerente ante
Despacho Decisório de autoridade da Delegacia da Receita Federal de Ribeirão Preto (fl. 448),
que deferiu parcialmente o pedido de ressarcimento e homologou as compensações pleiteadas até
o limite do crédito reconhecido.
A contribuinte requereu, através de PER/DCOMPs, 0 saldo credor de IPI, nos
termos do art. 11 da Lei n° 9.779/99, relativo ao 3° trimestre de 2005, no valor de R$
881.973,90.
De acordo com o Despacho Decisório, o pedido foi parcialmente deferido, com
base na informação fiscal de fls. 442/445, tendo sido glosado 0 valor de R$ 763.648,59 e
reconhecido 0 direito creditório de R$ 118.325,31, apurado no demonstrativo de fl. 444, com
base em reconstituição da escrita fiscal do trimestre, em que foram computados os débitos e
créditos básicos escriturados somente no trimestre em análise.
Regularmente cientificada, a postulante apresentou manifestação de
inconformidade de fls. 581/587, alegando, em resumo, que:
1. Na apuração do saldo credor do trimestre, a fiscalização considerou somente
os créditos básicos do trimestre, porém, não existe qualquer norma que impeça a impugnante de
compensar créditos básicos de periodos anteriores com débitos apurados em períodos
posteriores;
2. A mesma questão já foi julgada favoravelmente à interessada nos autos do
processo n° l0840.000083/2003-50, o que vincula o presente julgamento;
3. Apresenta demonstrativo, à fl. 586, para comprovar que houve equívoco na
reconstituição da escrita por parte da fiscalização, que considerou os débitos em duplicidade;
4. Caso se mantenha a exigência levada a efeito, a exigência da multa de 75%
não pode prosperar, pois a conduta da impugnante não autoriza a imposição de sansão punitiva.
Por fim, requer que se reconheça a insubsistência do lançamento fiscal, e a
conseqüente inexigibilidade dos valores constantes da autuação, ou, sucessivamente, que se
reconheça a insubsistência da exigência de valores de multa em patamares superiores à multa de
mora.
A r. DRJ decidiu pela parcial procedência do pleito em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
RESSARCIMENTO.
SALDO
CREDOR
DO
TRIMESTRE
ANTERIOR.
O saldo credor remanescente do trimestre anterior, que foi objeto de
pedido de ressarcimento, não pode ser transferido para o período de
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.690 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720018/2006-97

apuração subseqüente, devendo ser excluído do cálculo do saldo credor
ressarcível do trimestre em análise
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que sustenta:

Apresentou ainda petição de fls. 649, em que apresenta o resultado dos
processos 19649.000001/2007-47 e 19649.000003/2007-13, julgados procedentes em sede de r.
DRJ e que corresponderiam a mesma questão de fundo deste processo, bem como desistência
parcial no que se refere ao débito de R$ 37.351.,96.
É o relatório.
Voto
Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.690 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720018/2006-97

Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Relator.
O recurso é tempestivo e apresentado por procurador com poderes de
representação devidamente comprovados nos autos.
A Recorrente não demonstra que as decisões proferidas nos processos
administrativos no 19649.000001/2007-47 e 19649.000003/2007-13 tenham pertinência fática
com o presente para que servissem de algum modo a interferir nos fundamentos da presente
decisão. De fato, dos trechos transcritos na r. petição de fls. 649 e seguintes demonstra que a
fiscalização não havia aproveitado o crédito de trimestres anteriores para a apuração dos tributos
devidos nos trimestres em análise.
Resta claro, entretanto, da leitura do r. acórdão recorrido que a razão da
improcedência parcial se deu pelo fato de a ora Recorrente ter pedido ressarcimento dos
referidos créditos em processos distintos. Vejamos:
A contribuinte alega que não foi considerado o saldo credor existente no
inicio do trimestre, e que não existe norma que impeça a transferência de
crédito de IPI de períodos anteriores.
Em tese, a manifestante tem razão. Seria admissível a transferência do
crédito de IPI existente em 30/06/2004 para o 3° trimestre de 2005.
Entretanto, a requerente está pretendendo utilizar duas vezes o mesmo
crédito de IPI. No saldo credor de 30/06/2004 estão embutidos os
saldos credores acumulados durante o ano de 2004 e 2005, e esses
saldos credores foram objeto de pedido de ressarcimento, processos
n°
l0840.720087/2004-39,
n°
l0840.720065/2005-50
e
10840720072/2005-, os quais foram deferidos no limite do saldo credor
existente, não havendo crédito disponível para ser transferido para 0
trimestre seguinte.
Como esses créditos foram objeto de pedidos de ressarcimento, os quais
foram deferidos, têm que ser desconsiderados na apuração do saldo
credor do 3° trimestre de 2005, procedimento esse que foi corretamente
adotado pela fiscalização.
Por outro lado, a recorrente tem razão quando alega que há duplicidade
de débitos. Ao excluir o saldo credor inicial do trimestre, porque foi
objeto de pedido de ressarcimento, não se pode considerar os valores
lançados a débito pela contribuinte em seu Livro de Apuração, relativos a
estornos dos valores constantes dos pedidos de ressarcimento/ DCOMPS.
Como se verifica, não foi única e exclusivamente a exclusão do saldo credor,
mas o pedido de ressarcimento realizado em três diversos processos, afirmação que não foi
impugnada pela Recorrente.
Assim, não tendo ela apresentado fundamentos ou fatos suficientes para afastar
as conclusões alcançadas pela r. DRJ, proponho a manutenção do r. acórdão recorrido por seus
próprios fundamentos.
Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.690 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720018/2006-97

A unidade de origem deve apurar em que medida a desistência parcial da
Recorrente afeta a liquidação do presente acórdão, parte que não merece ser conhecida.

Assim, voto por conhecer parcialmente e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário apresentado.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco

Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital